Tribunal: STF
Processo: RE 1051401
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2018. JUÍZO COMPETENTE. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Estando em foco, no recurso extraordinário, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, não merece trânsito o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental que se nega provimento.